Tribunal: STJ
Processo: 0074676-29.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685582 - PR (2024/0247098-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.
OUTRO NOME
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - PR036391
EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - PR061001
AGRAVADO
: SOC DE CONSTR URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN
LTDA
ADVOGADOS
: HERON CATTA PRETA GOMES DE ARAÚJO - PR019167
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
PHILLIPE FABRICIO DE MELLO - PR048453
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso .

II. Razões de decidir
2. Esta Corte tem entendimento assente de que a prescrição trienal para
reparação de danos inicia-se no momento em que a parte tem ciência da
lesão ao seu direito (teoria da
).
actio nata
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50116021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7161365e-e4ca-4145-bedd-1db50a2b3033

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50116021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/09/2025 19:53:58
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 7161365e-e4ca-4145-bedd-1db50a2b3033

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685582 - PR (2024/0247098-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.
AGRAVANTE
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - PR036391
EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - PR061001
AGRAVADO
: SOC DE CONSTR URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN
LTDA
ADVOGADOS
: HERON CATTA PRETA GOMES DE ARAÚJO - PR019167
PHILLIPE FABRICIO DE MELLO - PR048453
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso .

II. Razões de decidir
2. Esta Corte tem entendimento assente de que a prescrição trienal para
reparação de danos inicia-se no momento em que a parte tem ciência da
lesão ao seu direito (teoria da
).
actio nata
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 201-209) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 194-197).
Documento eletrônico VDA48812522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:57
Código de Controle do Documento: 4a8b8d5c-6253-4b29-aa44-b05a7d5b43f3

Em suas razões, a parte afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ e a
necessidade apenas de análise de matéria de direito.
Reitera, ainda, as razões expostas no recurso especial de que a agravada já
tinha ciência do dano decorrente da evicção antes da homologação do laudo pericial.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 213-221).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 194-197):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto por
contra decisão que não admitiu o recurso especial por incidência da Súmula
n. 7 do STJ (fls. 150-151).
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 65-66):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPETÊNCIA
ESPECIALIZADA DA CÂMARA (art. 110, IV, a do RITJ-PR). AÇÃO
CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR EVICÇÃO. DECISÃO DE
SANEAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DA
CAUSA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL E
INTERESSE
PROCESSUAL.
PRESCRIÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos que
ensejaram o indeferimento da impugnação à justiça gratuita não
autoriza o conhecimento do recurso neste tópico.
2. Decisão que posterga a avaliação da necessidade de produção de
prova documental e oral para a fase seguinte ao encerramento da
prova pericial e não implica indeferimento do pedido probatório.
Recurso não conhecido nesta parte. Inteligência do art. 932, III, do
CPC.
3. Ausência de apresentação de cálculo alternativo ou outro parâmetro
concreto que não autoriza modificação do valor da causa. Impugnação
rejeitada.
4. Defeito de representação processual não identificado.
5. O pedido da parte autora de ressarcimento decorre logicamente da
causa de pedir consistente na alegada ocorrência de evicção (art. 447
do CC), que onera o alienante. Declaração de rescisão do negócio
jurídico que, neste contexto, constitui pedido implícito.
6. Ocorrência de evicção que integra a própria controvérsia de
mérito. Alegada perda do domínio do imóvel objeto do contrato firmado
entre as partes, por si só, que já atesta o interesse processual da parte
autora.
Documento eletrônico VDA48812522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:57
Código de Controle do Documento: 4a8b8d5c-6253-4b29-aa44-b05a7d5b43f3

7. Preliminares afastadas.
8. O prazo da prescrição da pretensão inicial de reparação civil
decorrente de evicção é trienal. Termo inicial de contagem do prazo
que corresponde, na hipótese, à data de formalização da demarcação
da área. Inteligência do art. 206, §3o, V, do CC. Rejeição da prejudicial
de mérito.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No especial (fls. 105-115), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF, a
recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos arts. 202,
I, e 206, § 3o, V, do Código Civil.
Suscita a ocorrência de prescrição pois o prazo deveria ser contabilizado a
partir da ciência do dano.
Ressalta, ainda, que a recorrida teria tomado conhecimento expresso
daquilo que lhe seria prejudicial a partir da juntada do laudo pericial.
Pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a
incidência da prescrição.
Requer, subsidiariamente, que "seja determinada a remessa dos autos à
origem para que o d. juízo originário constate a data de ciência do dano e
assim refaça o cálculo prescricional aplicável" (fl. 114).
No agravo (fls. 154-165), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 169-178).
Juízo negativo de retratação (fl. 179).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece acolhida.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (fls. 72-74):
[...] Pois bem. Inicialmente, ressalte-se que a evicção “consiste na
perda parcial ou integral do bem, advinda, via de regra, em razão de
decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade da coisa à
outra pessoa, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato
de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ” (AgInt no ato
administrativo que, da mesma forma, implique a privação da coisa
REsp n. 2.044.685/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 23, DJe de 23).
/8/20 O instituto da evicção está
21/8/20 23
previsto na Seção VI do Código Civil (art. 447 a 457) e, conforme
consignado na decisão recorrida, é incontroverso que sobre a
pretensão de reparação civil correspondente recai o prazo
prescricional de três anos do art. 206, §3o, V, do mesmo Código (mov.
62.1):
[...] Há, no entanto, controvérsia recursal acerca do termo inicial do
prazo prescricional, eis que a magistrada concluiu (mov. 62.1 dos
autos 0010451- 34.2021.8.16.0194) que este corresponderia à data do
registro do imóvel em nome dos evictores, em outubro de 2019, ao
passo que a parte agravante sustenta que seria o trânsito em julgado
da ação originária, em 1987, ou a data da homologação do laudo
pericial final, em 25 de outubro de 2018, haja vista a premissa de que
a
evicção
ocorreu
neste
momento
(mov.
1.1,
0074676-
29.2022.8.16.0000 AI):
[...] Inobstante a discussão, o trânsito em julgado da ação originária
não constitui o termo inicial do prazo prescricional, seja porque tal data
não pode ser imposta à parte agravada, que passou a integrar o polo
passivo daquele feito na fase de liquidação de sentença, seja porque a
Documento eletrônico VDA48812522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:57
Código de Controle do Documento: 4a8b8d5c-6253-4b29-aa44-b05a7d5b43f3

delimitação da área objeto da evicção foi formalizada tão somente com
o encerramento desta fase em 25 de outubro de 2018, como
argumenta o próprio agravante – e, com relação à alegação recursal
de que o início do prazo seria a data de tal encerramento, fato é que a
ação 0010451- 34.2021.8.16.0194 foi proposta em 20 de outubro de
2021 e, portanto, menos de três anos depois. Com o despacho inicial e
a citação válida, deu-se a interrupção da prescrição, que retroage à
data da propositura (art. 202, art. 240, §1o, CPC).
Esta Corte tem entendimento assente de que a prescrição trienal para
reparação de danos inicia-se no momento em que a parte tem ciência da
lesão ao seu direito (teoria da
).
actio nata
Nesse contexto, rever o posicionamento adotado pelo acórdão impugnado e
analisar os argumentos recursais demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada no âmbito desta Corte, a teor da
Súmula n. 7/STJ, aplicável também aos especiais interpostos pela letra "c"
do permissivo constitucional. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA.
CIÊNCIA DA LESÃO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 200 DO CC. SÚMULA 83 /STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2. A prescrição trienal para reparação de danos inicia-se no
momento em que a parte tem ciência da lesão ao seu direito (teoria da
actio nata). No caso, a reforma do acórdão recorrido, quanto à ciência
da lesão, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
[...] 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.050.602/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
29/6/2022

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE DEFICIT ORÇAMENTÁRIO
CONDOMINIAL. PAGAMENTO EFETUADO PELO LOCATÁRIO.
RESTITUIÇÃO FEITA AO LOCADOR. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS SUCESSORES. INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO
IMÓVEL AO FIM DA LOCAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE
MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] 2. A modificação das conclusões a que chegaram o Tribunal a quo
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o
que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta
Corte.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.027.209/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/5/2022
11/5/2022
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Documento eletrônico VDA48812522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:57
Código de Controle do Documento: 4a8b8d5c-6253-4b29-aa44-b05a7d5b43f3

Consoante destacado na decisão agravada, esta Corte tem entendimento
assente de que a prescrição trienal para reparação de danos inicia-se no momento em
que a parte tem ciência da lesão ao seu direito (teoria da
). Assim, rever as
actio nata
conclusões do Tribunal de origem, acerca do termo inicial do prazo prescricional, e
sopesar as razões recursais, demanda incursão no campo fático dos autos,
providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse cenário, não prosperam as alegações constantes no recurso,
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48812522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/08/2025 15:42:57
Código de Controle do Documento: 4a8b8d5c-6253-4b29-aa44-b05a7d5b43f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.685.582 / PR
Número Registro: 2024/0247098-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00104513420218160194 00431030220248160000 00746762920228160000 007467629202281600001
104513420218160194
431030220248160000
43103022024816000000104513420218160194
746762920228160000 7467629202281600001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.
OUTRO
NOME
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL LTDA
ADVOGADOS : PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - PR036391
EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - PR061001
AGRAVADO
: SOC DE CONSTR URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN
LTDA
ADVOGADOS : HERON CATTA PRETA GOMES DE ARAÚJO - PR019167
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
PHILLIPE FABRICIO DE MELLO - PR048453
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
EVICÇÃO OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50099549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 84a2df41-ea29-4bbf-872b-c9db9930631e

AGRAVANTE : EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL S.A.
OUTRO
NOME
: EMPRESA BALNEARIA PONTAL DO SUL LTDA
ADVOGADOS : PEREGRINO DIAS ROSA NETO - PR003645
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL - PR036391
EDUARDO BRUGNOLO MAZAROTTO - PR061001
AGRAVADO
: SOC DE CONSTR URBANIZACAO E SANEAMENTO CURSAN
LTDA
ADVOGADOS : HERON CATTA PRETA GOMES DE ARAÚJO - PR019167
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
IGOR CARNEIRO DE MATOS - DF017063
PHILLIPE FABRICIO DE MELLO - PR048453
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 84a2df41-ea29-4bbf-872b-c9db9930631e